Tribunal: TJPA
Processo: 0837063-29.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837063-29.2023.8.14.0301

APELANTE: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837063-29.2023.8.14.0301

APELANTE: UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. CAUSA MADURA. MÉRITO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA NOS TEMAS 956/STF E 986/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR INDEFERIMENTO INICIAL E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, em Mandado de Segurança impetrado para afastar a inclusão das Tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica, com pedido de compensação dos valores pagos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para postular o reconhecimento do direito à compensação tributária, e (ii) estabelecer se é legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança constitui instrumento adequado para pleitear a declaração do direito à compensação tributária, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 213/STJ).

4.

A compensação pleiteada em sede mandamental, limitada ao reconhecimento do direito, dispensa a prévia apuração dos valores a compensar, sendo suficiente a comprovação da qualidade de contribuinte e da relação jurídica tributária, relegando-se a apuração do montante à esfera administrativa posterior.

5.

O pedido da impetrante não visa a obtenção imediata de valores, mas tão somente a declaração do direito à compensação de indébitos tributários, o que afasta a necessidade de dilação probatória, tornando inadequada a extinção da ação com fundamento na inadequação da via eleita.

6.

No mérito, contudo, a pretensão de afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD não subsiste, diante da tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legalidade da inclusão dessas tarifas na base de cálculo do imposto.

7.

A impetração do mandado de segurança após 27/03/2017 e a ausência do deferimento de tutela de urgência impedem a aplicação da modulação de efeitos prevista no julgamento do Tema 986.

8.

Por conseguinte, embora se reconheça a adequação da via mandamental para a postulação do direito à compensação, a segurança deve ser denegada no mérito, em razão da inexistência de indébito tributário decorrente da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença recorrida, afastando o indeferimento da inicial e, no mérito, denegar a segurança, conforme a fundamentação exposta.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é meio adequado para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ.

2.

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

3.

A inexistência de tutela vigente antes de 27/03/2017 impede a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS para efeitos de compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 927, III, e 1.013, § 3º, I; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1420691 RG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.08.2023; STJ, REsp nº 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024; STJ, AgInt no RMS nº 68.534/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1840283/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, denego a segurança, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
,

nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a empresa impetrou o referido
writ
alegando, em síntese, que as autoridades coatoras, Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias do Estado do Pará e Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária de Belém (CERAT), estariam incluindo indevidamente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

Argumentou que a cobrança seria inconstitucional, pois as tarifas mencionadas não se constituem como operações de mercancia, não havendo, portanto, circulação de mercadorias que justifique a incidência do imposto.

Aduziu, ainda, que a Lei Complementar nº 194/2022 veio a reforçar o entendimento quanto à exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS, corroborando, assim, a existência de seu direito líquido e certo.

Ao final, requereu a concessão de liminar para suspender a exigibilidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e a exclusão definitiva desses valores da base de cálculo do imposto, bem como a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"
5 – Compulsando os autos, registra-se que a questão proposta nos autos é bastante atual, inclusive com o aumento do número de demandas relativas a este questionamento.

6 – Todavia, entendo que para a discussão adequada da controvérsia, o procedimento mais adequado é a propositura de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, posto a necessidade de, eventualmente, serem apurados os valores para fins de restituição do suposto indébito.

7 – Além disso, o tema da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS não possui jurisprudência unânime ou vinculante e sim majoritária, sendo necessário, em caso de procedência do pedido, a apuração dos valores pagos a maior, o que, no caso, registra uma dificuldade elevada quando do questionamento via mandado de segurança.

8 – O procedimento ordinário possibilita a melhor da adequação para o desdobramento, caso haja, da repetição de indébito.

9 – Ante o exposto, indefiro a inicial proposta, com fundamento nos arts. 330 I e 321 do CPC, podendo o Autor propor a ação competente no prazo legal, especificando a unidade consumidora para a qual requer a tutela jurisdicional.”

Inconformada com a sentença, a empresa interpôs o presente recurso de apelação (Num. 21869657).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a decisão recorrida desconsidera a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 213, que reconhece o mandado de segurança como via adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Argumenta que o pedido formulado visa apenas a declaração da inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, não havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que os valores compensados seriam objeto de apuração administrativa.

Invoca precedentes do STJ que reafirmam o entendimento da exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do imposto.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença, concedendo a segurança pleiteada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende, em síntese, que o mandado de segurança não seria o instrumento adequado para tratar da matéria. Reforça que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento majoritário da jurisprudência. Assim, requer a manutenção integral da sentença (Num. 21869715).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 22860286).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer pelo parcial provimento do recurso (Num. 23893726).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa ora recorrente, indeferiu a petição inicial sob o fundamento da inadequação da via eleita, ao argumento de que a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS carece de jurisprudência unânime ou vinculante, tornando necessária a apuração dos valores pagos a maior, mediante procedimento ordinário, para fins de restituição do alegado indébito.

Examinando detidamente a controvérsia, entendo que o provimento do recurso deve ser parcial, tão somente para afastar o indeferimento da peça vestibular e viabilizar o exame do mérito da pretensão formulada pela impetrante, mediante a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

A questão em exame não merece maiores discussões.

O
Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, estabeleceu que, nos casos de restituição de indébito, é necessária a submissão ao regime de precatórios. Colaciono, a seguir, a ementa do julgado paradigma:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1.
Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República
2. Recurso extraordinário provido. (...) (STF - RE 1420691 RG - Relatora Ministra Rosa Weber - Tribunal Pleno - j. em 21/08/2023).

Tal julgado culminou com a edição da tese estabelecida no Tema 1.262, que dispõe: “
não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.

Assim, o contribuinte dispõe de duas alternativas:
(i) a restituição, que deve ocorrer sob o regime de precatórios
; e
(ii)

a compensação tributária
, já que o Tema 1.262 do STF não a vedou nem a submeteu ao regime de precatórios, por se tratar de instituto distinto. Nesse sentido, apresento precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. ALÍQUOTA. ENERGIA ELÉTRICA
. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA N. 1262 DO STF. DEMANDA QUE TRATA DO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO
.
TESE FIRMADA RELATIVA À RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO FISCAL. HIPÓTESE DISTINTA. SÚMULA 213 DO STJ. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO.
PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. TESES ENFRENTADAS. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...)

(TJSC - AC nº 0305460-66.2016.8.24.0008 - Relator Desembargador Diogo Pítsica - 4ª Câmara de Direito Público - j. em 27/06/2024 - destaquei).

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ARTIGO 1040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIXADA NO TEMA 1.262 DO STF. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. INSTITUTOS JURÍDICOS DIFERENTES.
VÍCIO SANADO.1.
(...) 2.
Restituição tributária implica reaver o que fora pago ao FISCO, enquanto que compensação permite que os contribuintes façam uso de créditos tributários para abater débitos futuros. Dessa forma, tem-se que o Tema 1.262 do STF não abrangeu a hipótese de compensação tributária, mas apenas restituição, sendo que esta sim deve observar o procedimento de precatórios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS”. (TJGO – RN nº 5284239-24.2016.8.09.0051 - Relator Desembargador Algomiro Carvalho Neto - 5ª Câmara Cível - j. em 17/06/2024 - destaquei).

Feita a devida distinção, revela-se inadequada a lógica cognitiva empregada na sentença, uma vez que a impetrante/apelante, diversamente do que entendeu o Juízo
a quo
, não objetiva a restituição imediata de valores, mas sim o reconhecimento do direito à compensação do indébito tributário, a ser oportunamente efetivada na esfera administrativa. Trata-se, pois, de pedido de natureza meramente declaratória, compatível com a via mandamental eleita.

No que tange ao cabimento do mandado de segurança como meio adequado para viabilizar a declaração do direito à compensação tributária, é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ quanto à sua admissibilidade:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 213 DO STJ. PRECEDENTES.
(...)

2.
A pretensão do Recurso Ordinário, contudo, não consiste em promover a cobrança, restituição ou extinção de crédito tributário via compensação, o que dependeria de lei específica autorizativa (art. 170 do CTN), mas sim em apenas declarar o direito a compensação via Mandado de Segurança. 3. Nos termos da Súmula 213 do STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária." Ressalte-se que a compensação deve ser requerida na via administrativa.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.603.841/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25.5.2022; EDcl no AgInt no AREsp 1.891.386/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12.4.2022; e EDcl no AgRg no REsp 1.176.713/GO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 20.5.2022. 4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 68.534/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 213 E 461 DO STJ.

1.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental. Precedente: EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/6/2014. 2. A sentença do Mandado de Segurança que reconhece o direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ:"O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"), é título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (Súmula 461/STJ:"O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado").

3. Agravo interno da FAZENDA NACIONAL não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1778268 RS 2018/0293341-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Ademais, conforme entendimento da Colenda Corte,
a pretensão mandamental de reconhecimento do direito à compensação não enseja produção de efeitos patrimoniais pretéritos, sendo, portanto, plenamente compatível com os limites traçados pela Súmula 271 do STF:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO.

DIREITO À

COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE.
(...)

2. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213 do STJ) tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela administração tributária.

3.
Para essa espécie de pretensão mandamental, o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.

4. Agravo interno não provido.”

( AgInt no REsp 1840283/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021);

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO (QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À IMPETRAÇÃO). POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do
mandamus
.
(...)
(STJ, AgInt no REsp 1911513/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).

Vale lembrar, ademais, que a evolução interpretativa da jurisprudência do STJ, no tocante à utilização do mandado de segurança para a declaração do direito à compensação tributária, culminou na tese inicialmente firmada no Recurso Especial n.º 1.111.164/BA - Tema 118:

“
É
necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança
.”

A partir dessa construção jurisprudencial, o STJ publicou, em 11/03/2019, os acórdãos dos Recursos Especiais nº 1.365.095/SP e 1.715.256/SP representativos da controvérsia repetitiva do Tema 118, no qual houve a delimitação da tese anteriormente fixada,

estabelecendo, de forma clara, duas hipóteses distintas de impetração do mandado de segurança com pleito voltado à compensação tributária, nos seguintes termos:

Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n. 1.111.164/BA:

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa,

quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.

Extrai-se da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ que, quando o contribuinte postula, por meio de mandado de segurança, apenas o reconhecimento do direito à compensação tributária, fundamentado na alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação, sem pleitear a quantificação dos valores a serem restituídos, é suficiente a demonstração de que ostenta a condição de credor tributário.

Isso porque, conforme assentado nos julgamentos dos Recursos Especiais que compõem o Tema 118 da sistemática de recursos repetitivos, a comprovação dos recolhimentos indevidos poderá ser exigida em momento oportuno, no âmbito administrativo, por ocasião da efetivação da compensação e sua respectiva submissão ao controle fiscal.

Cumpre salientar, no presente contexto, que o próprio Juízo competente para a análise do mandado de segurança impetrado com o objetivo de viabilizar a compensação tributária possui plena legitimidade para exercer o controle de legalidade da exação fiscal questionada, deliberando, assim, sobre o acolhimento ou não da pretensão deduzida. Esse juízo de valor revela-se inteiramente compatível com a natureza célere e específica da via mandamental eleita.

Assim, com o devido respeito ao entendimento do Juízo
a quo
, não há que se falar em necessidade de dilação probatória ou inadequação da utilização do mandado de segurança, na medida em que o pedido da impetrante limita-se ao reconhecimento do direito à compensação tributária.

Consequentemente, assiste razão à apelante no tocante à necessidade de reforma da sentença, exclusivamente para afastar o indeferimento da petição inicial, reconhecendo-se a adequação do mandado de segurança como instrumento hábil à postulação do direito à compensação.

No mérito, contudo, o pleito não comporta acolhimento, em razão da inexistência de crédito tributário a ser compensado, uma vez que a legalidade da exação discutida foi definitivamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.

A observância do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de seguir a orientação fixada no julgamento de recursos especiais repetitivos, como se verifica no caso dos autos.

O c. STF, no julgamento do RE 1.041.816 decidiu que “
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica
” (Tema 956 STF).

Com isso, restou reafirmada a competência exclusiva do STJ para uniformizar a jurisprudência sobre o tema, cuja orientação foi fixada de forma vinculante no julgamento do Tema 986, nos seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.

ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA

ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO

1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

(...)

TESE REPETITIVA

37.
Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.
13

,
§ 1º

,
II
, 'a', da LC
87
/1996, a base de cálculo do ICMS
.".

(...)

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do
REsp 1.163.020/RS
- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica
,
proponho, com base no art.
927
,
§ 3º
, do
CPC
, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do
REsp 1.163.020/RS
-, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. (...)

39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

(....)

(
REsp n. 1.692.023/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifo nosso)

A tese firmada no Tema 986 do STJ, por sua natureza vinculante, limita a atuação jurisdicional à estrita aplicação do precedente obrigatório, em conformidade com a sistemática estabelecida pelos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é incontroverso que a pretensão do apelante colide com o precedente vinculante, sendo certo que o caso em exame não se enquadra na modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado em 10/04/2023, sem a concessão de medida liminar, circunstância que afasta a incidência da proteção excepcional prevista no referido julgamento.

Na mesma linha vem sendo proferidas decisões monocráticas pelos demais desembargadores deste Tribunal, ilustrativamente:
APELAÇÃO CÍVEL
: 0881093-52.2023.8.14.0301
, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público; APELAÇÃO CÍVEL:
0911067-37.2023.8.14.0301
, Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público; APELAÇÃO CÍVEL:
0882678-42.2023.8.14.0301
, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público; APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA:
0808813-59.2018.8.14.0301
, Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público.

Assim, afasta-se o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
, que sustentava a inexistência de jurisprudência unificada ou vinculante acerca da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. A partir da tese firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a legalidade da exação, afastando qualquer controvérsia remanescente quanto à sua legitimidade.

Reconhecida, portanto, a regularidade da cobrança pela instância superior competente, não subsiste crédito tributário a ser compensado em favor da impetrante, o que conduz, inevitavelmente, à denegação da segurança no mérito, ainda que se reafirme a adequação formal da via mandamental, por se tratar de pedido de natureza declaratória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença recorrida, afastando o indeferimento da petição inicial.
No mérito
, contudo,
denego a segurança e julgo extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos da fundamentação ora expendida.

Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2025